Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. IMPUTABILIDADE PENAL. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SURTO MENTAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CÚMULO MATERIAL. ERRO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, ameaça, dano qualificado e desacato, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal e, portanto, presentes os elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade em relação a todos os crimes.
3. Incabível o acolhimento do princípio da irrelevância penal quando os crimes foram praticados na unidade doméstica, com emprego de violência e grave ameaça, atreladas ao fator de risco de consumo de substâncias entorpecentes.
4. Do que se extrai dos autos, a Defesa não solicitou abertura do incidente de insanidade mental e, portanto, indevido o acolhimento da tese de surto mental na fase recursal.
5. Como o recurso de apelação da Defesa possui efeito devolutivo amplo, necessária a correção do cúmulo material das penas, com fulcro no art. 69 do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.